Tribunal: STF
Processo: ARE 1572669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Recuperação judicial. Certidões de regularidade fiscal. Reserva de plenário. Função social da empresa. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, impugnando acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo qual, em processo de recuperação judicial, assentou-se a obrigatoriedade da comprovação de regularidade fiscal, nos termos da Lei nº 11.101, de 2005, alterada pela Lei nº 14.112, de 2020.



    2. A parte recorrente sustenta que o acórdão do STJ, ao exigir certidões negativas de débitos fiscais com base no art. 57 da Lei nº 11.101, de 2005, sem declarar a inconstitucionalidade do art. 47 da mesma lei, ofendeu a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) e a garantia da função social da empresa (art. 5º, inc. XXIII, da Constituição), desvirtuando o plano de recuperação judicial aprovado.



    3. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o agravo interno, afirmando a eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente em relação aos credores que com ela anuíram, a não suspensão de execuções contra coobrigados, e a obrigatoriedade de comprovação de regularidade fiscal após as alterações da Lei nº 14.112, de 2020. Em seguida, foi oposta decisão de inadmissão ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição) ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à recuperação judicial (arts. 47 e 57 da Lei nº 11.101, de 2005) sem declarar a inconstitucionalidade de dispositivo legal; e (ii) definir se a exigência de certidões negativas de débitos fiscais, no contexto da recuperação judicial, ofende a garantia da função social da empresa (art. 5º, inc. XXIII, da Constituição).



    III. Razões de decidir



    5. Não houve afronta à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, visto que o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a aplicação de norma legal, mas apenas interpretou dispositivo infraconstitucional (art. 57 da Lei nº 11.101, de 2005), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    6. A suposta ofensa ao princípio da função social da propriedade (art. 5º, inc. XXIII, da Constituição) seria de natureza meramente reflexa, decorrendo da análise de legislação infraconstitucional.



    7. O reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para perquirir além do estabelecido no acórdão recorrido encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, bem como a apresentação de embargos de declaração protelatórios, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 10% em desfavor da parte recorrente, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a concessão de gratuidade judicial.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXIII, e 97; Lei nº 11.101, de 2005, arts. 6º, caput, 47, 49, § 1º, 52, inc. III, 57 e 59, caput; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022; ARE nº 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/02/2014; ARE nº 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/03/2015; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. REGRA IMPOSITIVA. LEI 14.112/20. 



    1. Recuperação judicial. 



    2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 



    3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/2005. 



    4. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05, ‘Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios’ (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe 18/10/2023). 



    5. Agravo interno não provido.” (e-doc. 96). 



    2. Opostos os embargos de declaração (e-doc. 101), foram rejeitados (e-doc. 106).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que foi afastada a regra do art. 47 da Lei nº 11.101, de 2005, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, expediente que ofende a cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição da República, igualmente, em inobservância à garantia da função social da empresa (art. 5º, inc. XXIII). 



    3.1. A suposta declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Recuperação Judicial e Falências se deu em virtude da exigência da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, tal como preceitua o art. 57 do mesmo diploma legal. Afirma que o mandamento desnatura o próprio plano de recuperação judicial aprovado, não se podendo fazer letra morta do dispositivo que enuncia a preservação da empresa (e-doc. 111). 



    4. Na decisão de inadmissão do recurso, foi concedida a gratuidade judicial à recorrente (e-doc. 120). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. A propósito, fê-lo com fundamento expresso em determinação contida no art. 57 da Lei nº 11.101, de 2005. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).



    6. Ademais, a eventual violação ao princípio da função social da propriedade seria meramente reflexa, porque o acórdão recorrido baseia-se em exame de índole infraconstitucional para realizar seu juízo quanto à exigência das certidões negativas da parte. 



    7. Para se perquirir além da moldura estabelecida no acórdão recorrido seria necessário reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que encerra a situação da parte recorrente e o que coligido ao processo, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.569.216/SC; Rel. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.537.728/RS, Rel. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator